Tribunal: TJDFT
Processo: 0744435-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0744435-46.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (suscitante) e a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (suscitado), tendo por objeto “ação de alvará judicial” proposta por I.D.T e o menor R.M.T.V em face do falecido J.M.V. O Juízo suscitado informou (id 52871480) equívoco de sua parte quanto à determinação de redistribuição ao Juízo suscitante, uma vez que não se atentou para o fato de que já havia decisão do Tribunal declarando sua competência. A Procuradoria de Justiça (id 55048545) oficiou pela procedência do conflito de competência, devendo a demanda ser processada pelo Juízo suscitado. 2. A competência do Juízo suscitado - 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Ceilândia – já foi declarada no ac. 1.766.635 (id 52474246), assim ementado: EMENTA Conflito negativo de competência – “Ação de alvará judicial” - Processo anterior, em outro foro, extinto sem resolução do mérito – Procedimentos de jurisdição voluntária – Não incidência do CPC 286, II – Declarou-se a competência do Juízo suscitado - 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. A segunda declinatoria decorreu de equívoco do suscitado, pro ele próprio reconhecido, ao não atentar para a decisão da Câmara. Logo, não há conflito, mas mero equívoco que não o configura. 3. Posto isso, não conheço do conflito. Dê-se ciência aos Juízos, inclusive para o cumprimento do ac. 1.766.635, da Câmara. Brasília, 30/04/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator